Tribunal: TJMT
Processo: 1039726-18.2024.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039726-18.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CNPJ: 15.084.338/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), UZEDA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 02.491.558/0001-42 (APELADO), MARCELA BERNARDES LEAO KALIL - CPF: 119.604.886-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO DE AJUSTE DE CONTAS. NATUREZA DE DOCUMENTO PÚBLICO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos por ente municipal, determinando o prosseguimento da execução de título executivo extrajudicial fundada em Termos de Ajuste de Contas firmados com a Secretaria Municipal de Saúde, referentes às faturas oriundas da prestação de serviços de aluguel de veículos.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se os Termos de Ajuste de Contas possuem natureza jurídica de documento público apto a configurar título executivo extrajudicial; (ii) saber se a sentença padece de vício de fundamentação por suposta violação ao art. 20 da LINDB; e (iii) saber se há excesso de execução em razão da alegada iliquidez do título e da exigibilidade de memória de cálculo.

III. Razões de decidir

3. Os Termos de Ajuste de Contas firmados por autoridade administrativa competente, com reconhecimento expresso da obrigação pecuniária e indicação do montante líquido a ser pago, constituem documentos públicos aptos a aparelhar execução de título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, II, do CPC.

4. A alegação genérica de iliquidez não se sustenta quando a própria Administração Pública reconheceu as faturas que originaram a obrigação, sendo o montante devido determinável mediante simples operações aritméticas.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “Os termos de ajuste de contas firmados por autoridade administrativa competente, com reconhecimento expresso de obrigação pecuniária líquida, certa e exigível, constituem documentos públicos aptos a aparelhar execução de título executivo extrajudicial, na forma do art. 784, II, do CPC”.

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 783, 784, II, 798, I, b, 85, § 11, e 917, § 3º; LINDB, art. 20.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.521.531/SE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 25.08.2015.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT)
contra a sentença (Id. 340108500) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial n. 1039726-18.2024.8.11.0041 ajuizada por
LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A.,
julgou improcedentes os pedidos nos embargos à execução opostos pelo ente municipal, determinando o prosseguimento da execução.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que o Termo de Ajuste de Contas é mero ato administrativo de reconhecimento de dívida, sem força executiva própria ou natureza de liquidação de despesa (Lei 4.320/64).

Alega que a sentença padece de vício de fundamentação por ignorar as consequências práticas da decisão (art. 20, LINDB) e que, ante a iliquidez da obrigação, é indevida a exigência de memória de cálculo.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para: (i) reformar a sentença e acolher os embargos à execução, extinguindo o processo de execução em razão da ausência de título executivo líquido, certo e exigível, nos termos do artigo 485, IV, c/c artigo 803, I, do CPC; ou, subsidiariamente, (ii) anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com a conversão do feito executivo em procedimento comum de cobrança.

Contrarrazões apresentadas pela parte apelada, em que requer o não provimento do recurso (Id. 340108504).

O órgão ministerial apresentou parecer no Id. 341441862, apontando a inexistência de circunstância justificadora de sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Cuiabá (MT)

contra a sentença (Id. 340108500) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial n. 1039726-18.2024.8.11.0041 ajuizada por

Localiza Veículos Especiais S.A.
,
julgou improcedentes os pedidos nos embargos à execução opostos pelo ente municipal, determinando o prosseguimento da execução.

A controvérsia recursal cinge-se, essencialmente, a três questões nucleares: (i) a natureza jurídica dos Termos de Ajuste de Contas e sua aptidão para figurar como título executivo extrajudicial; (ii) o alegado vício de fundamentação da sentença à luz da LINDB; e (iii) a tese de excesso de execução e a exigibilidade de memória de cálculo pelo executado.

Na origem, a empresa exequente ajuizou ação de execução de título extrajudicial contra a Fazenda Pública, objetivando o recebimento de R$ 185.130,57 (cento e oitenta e cinco mil, cento e trinta reais e cinquenta e sete centavos), com fundamento em dois Termos de Ajuste de Contas firmados com a Secretaria Municipal de Saúde, referentes a faturas oriundas de prestação de serviços.

A r. sentença concluiu que “
os Termos de Ajuste de Contas, embora não sejam títulos executivos públicos, representam uma confissão de dívida da administração pública”,
constituindo documentos válidos, por atenderem aos requisitos de dívida líquida, certa e exigível
(Id. 340108500).

Como se vê dos referidos Termos de Ajuste de Contas, ambos foram firmados pela Secretária Municipal de Saúde, reconhecendo expressamente a existência da dívida e o montante líquido a ser pago à empresa exequente, o que lhes confere os atributos de certeza e liquidez como documento público, nos moldes do art. 784, inciso II, do Código de Processo Civil
(Ids. 340108464 e 340108465).

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça, ainda sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, já decidiu que o reconhecimento de obrigação líquida por autoridade pública em documento oficial configura título executivo extrajudicial, em razão de sua natureza de documento público. Vejamos:

“[...]

2. O art. 585, II, do CPC elenca dentre os títulos executivos extrajudiciais o documento público, não tendo, entretanto, o codex processual trazido o seu conceito.

3. Este e. STJ, ao analisar situação similar, assentou que "a melhor interpretação para a expressão documento público é no sentido de que tal documento é aquele produzido por autoridade, ou em sua presença, com a respectiva chancela, desde que tenha competência para tanto" (REsp 487.913/MG, Rel. do Min. José Delgado, 1ª Turma, DJ 09/06/2003).

[...]

5. Dessa feita,
tendo o Termo de Acordo de Parcelamento sido subscrito pela Fazenda Pública, por intermédio de seu representante legal, e pelo próprio devedor, do qual se evidencia a existência da dívida e a declaração de vontades exarada pelas partes, é de se reconhecer a natureza de documento público, apto à promoção de ação executiva, na forma do art. 585, II, do CPC, sobretudo porque lavrado sob a chancela de órgão público
.

6. A admissão da demanda executiva exige, além do natureza de título executivo do documento que embasa a ação, a análise de outros requisitos, tais como a certeza, liquidez e exigibilidade, na forma do art. 586 do CPC, sob pena de ser reconhecida a nulidade da execução, na forma do que dispõe o art. 618, I, do CPC.

[...]”

(STJ, REsp n. 1.521.531/SE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 25/8/2015, DJe de 3/9/2015.)
[sem destaque no original].

Diante desse cenário, evidenciado que os Termos de Ajuste de Contas foram formalizados por autoridade administrativa competente e contêm o reconhecimento expresso da obrigação pecuniária, resta caracterizada a sua natureza de documento público, plenamente idôneo para aparelhar a presente execução.

Em que pese a alegação de que o título careceria de exigibilidade em razão da necessidade de apuração do
quantum debeatur
após a verificação da efetiva prestação do serviço, tal argumento não prospera, eis que os próprios documentos condicionam a assinatura do termo à prévia conferência das notas fiscais, dispondo expressamente que: “
O valor acima será pago mediante ordem bancária a ser depositada em conta corrente, após a conferência das notas fiscais, e assinatura do presente Termo de Ajuste de Contas
” .

Permitir que o mesmo ente público que reconheceu a dívida venha, em juízo, questionar a existência da obrigação por ele próprio confessada, configuraria comportamento contraditório, violando o princípio da boa-fé objetiva (
venire contra factum proprium
).

No tocante à memória de cálculo, embora o demonstrativo do débito não tenha acompanhado a inicial da execução — exigência do art. 798, I, b, do CPC —, a irregularidade foi sanada em sede de impugnação aos embargos.

O Município, contudo, não suscitou nenhuma insurgência quanto ao momento de sua apresentação, limitando-se a alegar genericamente a suposta iliquidez do título. Mesmo em grau recursal, não houve impugnação específica aos valores ou aos critérios de cálculo adotados pela exequente.

Sob essa ótica, a alegação de iliquidez não se sustenta, uma vez que a própria Administração Pública reconheceu, nos termos de ajuste de contas firmados, as faturas que deram origem à obrigação, circunstância que torna o montante devido plenamente determinável mediante simples operações aritméticas.

Conforme exposto na sentença, o art. 917, § 3º, do CPC impõe ao embargante que alega excesso de execução o ônus de declarar imediatamente o valor que entende correto, apresentando o demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

Dessa forma, a alegação da parte apelante, tal como formulada, equivale à mera negativa da obrigação, o que é afastado diante da presença dos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade dos Termos de Ajuste de Contas.

Ademais, não tendo sido impugnados os critérios de atualização nem indicado pelo embargante o valor que reputava correto, não há demonstração de excesso de execução.

Por derradeiro, não procede a suposta violação ao art. 20 da LINDB, pois a sentença não se fundou em valores jurídicos abstratos, mas na aplicação do procedimento executivo previsto no CPC, à luz da análise concreta dos documentos constantes dos autos, com fundamento direto nos arts. 783 e 784.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
,
por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
.

Por fim, majoro os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento) do montante final, em cumprimento ao que dispõe o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026